Tribunal: TJBA
Processo: 8105548-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105548-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: R. A. A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interposta pela Central Unimed e Qualicorp, contra sentença que julgou procedente a demanda, declarando a abusividade do reajuste anual por sinistralidade aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial, substituindo-o pelo índice divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado ao plano contratado.

III. Razões de decidir

3. A validade do reajuste por sinistralidade depende da demonstração concreta do desequilíbrio econômico-atuarial, ônus que não foi cumprido pela operadora do plano.

4. A ausência de elementos probatórios que justifiquem o reajuste aplicado caracteriza a abusividade, devendo prevalecer o índice autorizado pela ANS, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, salvo nos administrados por entidades de autogestão.

2. A ausência de comprovação de desequilíbrio econômico-atuarial torna abusivo o reajuste por sinistralidade, sendo aplicável o índice divulgado pela ANS."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 16, XI; CDC, arts. 6º, VIII, e 39,

V. Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608; REsp nº 1.819.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.08.2020; TJ-BA, ApCiv nº 0519290-96.2018.8.05.0001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8105548-54.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
Apelado
R. A. A. (e outros).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator